Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. emenda da inicial. alternativas propostas pelo juízo. EMENDA APRESENTADA COM OUTROS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUMENTAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. PROPRIETÁRIO E OCUPANTE SIGNATÁRIO DO ACORDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por condomínio contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu sem resolução de mérito execução de título extrajudicial referente a débitos condominiais, na qual figuravam como executados tanto o ocupante do imóvel, signatário de acordo extrajudicial, quanto a proprietária do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se é adequado o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor, intimado para emendar a inicial conforme alternativas propostas pelo juízo, apresenta resposta fundamentada, mas insiste na manutenção de ambos os executados no polo passivo da ação de execução de taxas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando a parte apresenta resposta à determinação de emenda, ainda que não atenda perfeitamente ao comando judicial, deve o juiz analisar os fundamentos apresentados antes de extinguir o feito, especialmente quando tais fundamentos estão amparados por doutrina e jurisprudência.
4. As obrigações condominiais possuem natureza propter rem, ou seja, são obrigações que aderem ao imóvel, acompanhando sua titularidade, de modo que o proprietário, ainda que não exerça a posse direta do bem, possui legitimidade passiva para responder por débitos condominiais.
5. O ocupante do imóvel que firmou acordo extrajudicial reconhecendo o débito condominial também possui legitimidade passiva para responder pela execução, pois o documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. É admissível a formação de litisconsórcio passivo facultativo entre o proprietário do imóvel e o ocupante/signatário do acordo em ações de cobrança ou execução de taxas condominiais, sendo desnecessária a opção por apenas um deles quando ambos possuem legitimidade.
7. A inclusão de ambos os executados no polo passivo atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da economia processual, evitando-se a multiplicação de demandas com o mesmo objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. “O indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito pressupõem o não atendimento da determinação judicial de emenda, mas quando a parte apresenta resposta fundamentada, o juiz deve analisar o mérito da argumentação antes de extinguir o feito”. 2. “Tanto o proprietário do imóvel quanto o ocupante signatário de acordo extrajudicial para pagamento de taxas condominiais possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, sendo admissível a formação de litisconsórcio passivo facultativo entre eles”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 784, III; CC, arts. 1.315, 1.336, I, e 1.345.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894756, 0717600-68.2021.8.07.0007, Rel. Des. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 18/07/2024, DJe 02/08/2024; TJDFT, Acórdão 1741972, 0705616-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 09/08/2023, DJe 24/08/2023; TJDFT, Acórdão 1371493, 0700727-27.2020.8.07.0007, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 09/09/2021, DJe 22/09/2021; TJDFT, Acórdão 1887395, 07116203920238070018, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 03/07/2024, DJe 17/07/2024.